Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA No 1.076, DO STJ.
1. A prescrição é um instituto que visa à segurança jurídica e à estabilidade das relações, limitando o tempo para o exercício do direito de ação. No caso de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a prescrição sujeita-se ao prazo quinquenal, consoante o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
2. No julgamento do REsp no 1.850.512/SP, Tema 1.076, o STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O § 8o do art. 85 do CPC é uma regra aplicável subsidiariamente ao parágrafo 2o do referido dispositivo, ou seja, apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa for muito reduzido.
3. Apelo não provido.